Tribunal: TJMT
Processo: 0008277-38.2019.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008277-38.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MACIEL DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 106.904.004-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
. 1. CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO QUE POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES NECESSÁRIAS NA FASE INVESTIGATIVA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO.
IN DUBIO PRO REO.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Tráfico de drogas, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu
Maciel da Silva Nogueira
, do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006) por
insuficiência probatória
. (Id. 210811318)

Em suas
razões
recursais, o d. Promotor de Justiça, requer a reforma da sentença, com o fim de que
Maciel
seja
condenado
nos exatos termos da denúncia. (Id. 210811323)

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 210811329);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 216039657):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – sentença absolutória – recurso ministerial almejando a procedência da denúncia e condenação do Apelado às penas do artigo 33, caput, da lei n. 11.343/2006 – impossibilidade – posse/propriedade da droga não comprovada suficientemente – substância localizada em veículo, de propriedade do Apelado, estacionado em via pública – não comprovação de quem conduzia o veículo na ocasião – simples propriedade do veículo que não leva a conclusão de que ele era o proprietário dos entorpecentes - absolvição mantida – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 23h45min do dia
4.3.2019,
a Polícia Militar recebeu uma denúncia através do número 190, informando que na Praça dos Ypes, situada no Município de Sorriso/MT, indivíduos estariam envolvidos na comercialização de entorpecentes em um veículo. Em resposta, uma equipe policial deslocou-se imediatamente para o local.

Ao chegar na Praça dos Ypes, os policiais encontraram o veículo denunciado, mas sem a presença de seu proprietário. O carro estava com as portas abertas e a chave ainda estava na ignição. Os agentes então procederam com a inspeção do veículo.

Durante a revista, foram encontrados no interior do carro um tablete de substância semelhante à maconha e uma balança de precisão. Além desses itens, os policiais também localizaram diversos documentos em nome de
Maciel da Silva Nogueira.

Posteriormente, foi constado tablete de maconha, pesava aproximadamente 90,40g.

Por esses fatos,
Maciel
foi denunciado pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33
caput
da Lei 11.343/06).

Após a regular instrução processual, o magistrado singular, concluiu que devido à falta de provas conclusivas e a presença de dúvida razoável, não seria possível condenar
Maciel
como autor do crime de Tráfico de Entorpecentes. Senão vejamos, trechos da decisão:

“ Assim, as versões veiculadas pelas testemunhas não descerram proposição conclusiva no tocante à autoria do delito pelo réu Maciel, na exata medida em que revela conteúdo absolutamente impreciso, que não transparece segurança e firmeza, e que, ao mesmo tempo, também inspira dúvidas intransponíveis, pois
ainda que no veículo tenha sido localizado droga e balança de precisão, não foi localizada qualquer pessoa em sua posse
. Tampouco foi demonstrado que o acusado estava no local, ainda que sem o veículo, nem que sabia da prática do tráfico de drogas pela pessoa que pegou o carro emprestado. Mais uma vez, verifica-se dos depoimentos que as testemunhas afirmaram que, mesmo indagando as pessoas que estavam no local, não foi localizado o acusado ou qualquer outros indícios que indiquem a pratica da traficância por parte do acusado. Neste contexto, indícios que geram fortes suspeitas quanto à participação do réu no delito, mas que não adquiriram o predicado de originar um estado de certeza quanto à autoria da infração penal, não dão brecha à prolação de uma sentença condenatória criminal, haja vista que o mandamento fundamental do direito penal-constitucional (princípio do ‘
in dubio pro reo
’) prescreve que incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses do réu.” (Id. 210811318)

Contra essa decisão, o
Ministério Público
insurge-se nesta instância revisora, argumentando que as provas colacionadas nos autos evidenciam com a plenitude certeza de que as drogas localizadas pertenciam à
Maciel.

Dúvidas não há quanto a materialidade, motivo pelo qual ultrapasso este ponto recursal.

Especificamente com relação à autoria, após detida análise do caso, a questão principal se volta, no sentido de que, a propriedade do veículo por
Maciel
implica que as drogas encontradas no interior do carro seriam de sua responsabilidade. E nesse ponto, gera dúvidas importantes.

Em análise ao Boletim de Ocorrência nº 2019. 68646 verifico que durante as buscas no interior do veículo havia vários documentos em nome
Maciel,
e uma certidão de uma pessoa conhecida como
Welliton da Silva Costa
. Além de um aparelho celular. (Id. 210812733-Pg.9)

Ao ser interrogado na delegacia de polícia
Maciel
declarou que emprestou seu carro celta placa kar 0430 para uma pessoa, mas tem medo de dizer quem é a pessoa porque acredita que se disser será morto. Destacou que essa pessoa não mora mais em Sorriso-MT, mas ele tem fortes ligações com o Comando Vermelho. (Id. 210812733-Pg.18)

O
PM Igor Farias Santana,
que participou da ocorrência, destacou na seara policial que quando foram até a praça, viram jovens na praça e enquanto abordavam essas pessoas, perceberam que uma pessoa morena se evadiu do local. Destacaram que não viram se essa pessoa parecia ser
Maciel.

A ordem de serviço nº 110/2019 (Id. 210812733-Pg.15) foi certa no sentido de determinar a localização de possíveis testemunhas que tenham presenciado
Maciel
traficando com o veículo Celta. Contudo, em resposta, o Relatório de Investigação nº 311/2019 (Id. 210812733-Pg.17) trouxe a impossibilidade de identificar pessoas que presenciaram
Maciel
realizando o tráfico de entorpecentes.

As investigações foram encerradas sem maiores diligências e os autos encaminhados ao Ministério Público para o possível oferecimento da denúncia (Id. 210812733-Pg.29).

Em juízo, os policiais militares
Pedro Monteiro De Araújo, Antônio Marcos Ferreira e Jeferson Dos Santos Carvalho
narraram que apreenderam droga dentro do veículo automotor de
Maciel
logo após terem recebido informações no sentido de que um agente (com as mesmas características do recorrido/réu) comercializava substância entorpecente. Os policiais destacaram que o veículo estava estacionado na “praça da rua”, com a porta aberta. Em razão de terem encontrado o documento em nome de
Maciel,
verificaram que
Maciel
possuía outros boletins de ocorrência envolvendo tráfico de drogas.

Por sua vez,
Maciel
continuou negando veementemente a propriedade das drogas, disse que emprestou o seu veículo a um colega de nome de nome
Jurandir
, que foi vítima de um homicídio praticado pelo ex-cunhado, vulgo “carazinho”.

Muito embora, a versão apresentada por
Maciel
claramente indica sua tentativa de evitar a responsabilidade penal, observo que não há outros elementos que sustentem a versão acusatória. Isso porque, a descoberta das drogas em um veículo de propriedade do réu possa criar suspeitas e sérios indícios de que ele estaria voltado à prática do comércio malsão. Tal fator, por si só não é suficiente para embasar uma condenação, dado que acusação não conseguiu fornecer provas adicionais que demonstrem que o réu tinha conhecimento das drogas ou estava envolvido com aquele comércio.

Destaco que, neste ponto, a realização de diligências e investigações adicionais teriam sido crucial para elucidação dos fatos. Isso pois, foi encontrado no veículo documentos pertencentes a
Welliton da Silva Costa
, que sequer foi ouvido nos autos. Além disso, um aparelho celular foi apreendido, mas não foi requisitada uma perícia. Também é importante observar que os policiais não realizaram diligências mais aprofundadas.

Assim, mesmo com a presença de drogas no veículo de propriedade do réu, o ônus da prova continua sendo da acusação, e não há uma inversão automática do ônus da prova. A acusação deve apresentar evidências que comprovem a ligação direta entre o réu e o crime e isso não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, analisadas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que, a despeito das circunstâncias verificadas no princípio da investigação policial indicarem a autoria delitiva de
Maciel
, não foi produzida prova cabal nesse sentido, sobretudo diante da negativa de autoria dele que, conquanto não apresente contornos cabais de verossimilhança, não é totalmente refutada pelas provas arrecadadas pela acusação.

A propósito, colho desta 3ª Câmara Criminal:

“(...)1. Deve-se privilegiar o princípio in dubio pro reo (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) quando não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do
ônus
que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal).
2. Recurso de apelação criminal da
acusação
conhecido e desprovido.
(N.U 0012274-88.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)

“(...) No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com a associação ao narcotráfico, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Apelo defensivo conhecido e provido.” (N.U 0005858-43.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Dessa forma, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a autoria delinquencial tributada ao apelado, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP.

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024